Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600286-21.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600286-21.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Impugnação ao Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP n° 0600286-
21.2024.6.16.0005, que julgou procedente a impugnação apresentada e, em consequência, indeferiu
o pedido de registro Partidários (DRAP) do Partido Liberal - PL, referente ao pleito municipal de
2024, subscrito por Roselaine Barroso Ferreira. (Impugnação ao registro do DRAP do Partido
Liberal - PL, referente ao pleito municipal de 2024, pelo Partido Liberal de Paranaguá, Arnaldo de
Sá Maranhão Junior, coligação Paranaguá Segue em Frente e Andre Luiz Pioli Bernascki, alegando
que a questão da Impugnação já foi analisada nos autos n. 0600178-89.2024.6.16.0005, em que foi
deferido o registro do DRAP da Coligação Paranaguá Segue em Frente, integrada, entre outros
partidos, pelo PL. Em suma, Roselaine Barroso Ferreira havia sido indicada para o cargo de
Presidente da Comissão Provisória do PL - Partido Liberal de Paranaguá / PR, com mandato entre
6/08/2023 a 09/02/2025. Enquanto Roselaine era presidente do órgão municipal, a Executiva
Estadual do Partido alterou a composição da agremiação em Paranaguá, passando a presidência
do Partido a Arnaldo Maranhão, em 30.04.2024. Irresignada, Roselaine impetrou Mandado de
Segurança perante o TRE (autos n. 0600518-48 .2024 .6.16.0000), alegando a ausência de
contraditório e devido processo legal no procedimento de sua destituição. Diante dessa decisão,
sendo restabelecida a presidência de Roselaine, em 04.08.2024, realizou-se convenção partidária
do PL, onde foram aprovadas as indicações de Roselaine para o cargo de Vice-Prefeita Municipal
na chapa encabeçada por Adriano Ramos, do partido Republicanos. Além disso, indicou-se 20
filiadas e filiados do PL para concorrerem ao cargo de Vereador. Posteriormente, a dissidência
representada por Roselaine, em 05.08.2024, às 21h, fez nova reunião, em que houve a deliberação a
respeito da substituição de candidatura de "vice-prefeita" para "prefeita" de Roselaine Barroso
Ferreira, com a nomeação de Gasito Sales, filiado ao partido PL, para ocupar o cargo de vice-
prefeito, sendo todos os pré-canditados, incluindo os vereadores, devidamente registrados,
através do sistema Candex, com a devida transmissão da informação ao PJe. Ocorre que, no
mesmo dia, em 05.08.2024, o presidente da Executiva Estadual do PL, Fernando Lucio Giacobo,
havia destituído a Comissão Provisória presidida por Roselaine, com a constituição de uma nova
comissão, presidida por Arnaldo Maranhão, com vigência de 05.08.2024 a 09.02.2025). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)

ARNALDO DE SA MARANHAO JUNIOR (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
(RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030799
17/09/2024
14:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.147

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600286-21.2024.6.16.0005 –
Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ROSELAINE BARROSO FERREIRA
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: ARNALDO DE SA MARANHAO JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DEMONSTRATIVO
DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). INDEFERIMENTO.
ILEGITIMIDADE DA SUBSCRITORA. AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que
indeferiu o pedido de registro do DRAP do Partido Liberal (PL), sob a
alegação de ilegitimidade da subscritora do pedido.

1.2. A Recorrente alega que a destituição de sua presidência da Comissão
Provisória Municipal do PL foi arbitrária e desrespeitou normas estatutárias,
postulando pela validade da convenção partidária realizada sob sua
Num. 44030799 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 14:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714040128300000042983616
Número do documento: 24091714040128300000042983616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:18:17

presidência.

1.3. Os Recorridos sustentam a legitimidade da nova presidência e a
invalidade dos atos praticados pela Recorrente, requerendo o desprovimento
do recurso.

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Legalidade da destituição da Recorrente da presidência da Comissão
Provisória Municipal do PL.

2.2. Legitimidade da subscrição do DRAP por representante destituída de sua
função no partido.

2.3. Observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa no processo de destituição partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Justiça Eleitoral tem competência para apreciar controvérsias internas
partidárias quando seus efeitos impactam diretamente no processo eleitoral,
conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

3.2. A destituição da Recorrente foi realizada em conformidade com os
princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme decidido em
Mandado de Segurança anterior.

3.3. Comprovada a regularidade da substituição da presidência da Comissão
Provisória Municipal do PL, a subscrição do DRAP pela Recorrente não
possui legitimidade, uma vez que já havia sido destituída de sua função.

3.4. A autonomia partidária deve ser respeitada, desde que observadas as
normas estatutárias e os princípios constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que indeferiu o
pedido de registro do DRAP do Partido Liberal, sob a alegação de
ilegitimidade da subscritora.

4.2. Tese de julgamento: A destituição de representante partidário, realizada
em conformidade com as normas internas do partido e respeitando os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, retira a
legitimidade dessa representante para subscrever atos partidários perante a
Justiça Eleitoral.

Dispositivos relevantes citados
Num. 44030799 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 14:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714040128300000042983616
Número do documento: 24091714040128300000042983616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:18:17

- Código Eleitoral, art. 94.

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 21, inciso II, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada

- BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Mandado de Segurança
Cível 060055915/PR, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
212, de 12/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ROSELAINE BARROSO
FERREIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de
Paranaguá, que acolheu a Ação de Impugnação apresentada pelo PARTIDO LIBERAL –
Executiva Municipal de Paranaguá e MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO –
Executiva Municipal de Paranaguá e indeferiu o pedido de registro partidário da
majoritária (DRAP) do Partido Liberal subscrito pela ora recorrente.

O Juízo de origem fundamentou sua decisão na ilegitimidade da subscritora
do pedido de registro, Sra. Roselaine Barroso Ferreira, por entender que esta não
ostentava a condição de presidente do órgão municipal do PL (ID 43966445).

Em suas razões recursais (ID 43966453), a Recorrente argumenta, em
síntese, que: a) em que pese a impugnação dos ora recorridos, houve a deliberação em
convenção partidária sobre a escolha dos candidatos aos cargos de prefeito e vice-
prefeito, em 04/08/2024, por ela presidida enquanto vigente seu mandato; b) é Presidente
da Comissão Provisória Municipal do PL, com mandato vigente até 09/02/2025, a
agremiação partidária Estadual teria destituído a Comissão Provisória Municipal do PL em
Paranaguá, no dia 05/08/2024, sem observância das normas intrapartidárias; c) discutem-
se as supostas ilegalidades na condução dos referidos procedimentos de destituição, por
meio do Mandado de Segurança nº 0600559-15.2024.6.16.0000, interposto pela
recorrente, a qual aguarda julgamento do feito; d) sem qualquer base estatutária ou legal,
e desrespeitando o princípio do contraditório, teria havido a realização de nova
Convenção Municipal para discutir a participação do partido no pleito, definir candidatos
que poderiam disputar eleições, bem como seus nomes e números de urna, além da
deliberação sobre coligações e demais estratégias; e) a convenção realizada pela nova
Num. 44030799 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 14:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714040128300000042983616
Número do documento: 24091714040128300000042983616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:18:17

comissão não apresentou candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito pelo PL, bem
como desistiu da escolha anterior do cargo majoritário para apoiar candidato à prefeito de
outro partido, modificando, ainda, mais da metade dos candidatos a vereadores
anteriormente definidos, dos quais 11 deles ficariam de fora das Eleições de 2024; e f) os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa não foram observados, tendo
a desconstituição do órgão provisório ocorrido de maneira arbitrária e antidemocrática. Ao
final, requer o provimento do recurso, com o deferimento do DRAP da majoritária.

Apresentadas contrarrazões (ID 43966470), os recorridos aduzem,
resumidamente, que: a) em 04/08/2024, após devidamente cumprida a ordem judicial nos
autos de MS 0600518-48.2024.6.16.0000, sobreveio fato superveniente, consistente no
descumprimento do Estatuto do PL, por parte da ora recorrente, que teria colocado em
votação durante a convenção municipal por ela realizada uma chapa “não registrada” e,
em “manifesto ilícito eleitoral inseriu no CANDEX ata que não refletiu em absolutamente
nada o ocorrido em convenção, fraudando a realidade”; b) a nova destituição da
Comissão Municipal ocorreu com garantia ao contraditório e à ampla defesa, tendo
notificado a recorrente acerca da instauração do processo; c) a decisão de urgência foi
adotada em atendimento ao que prevê o Estatuto do PL, tendo a dissolução do órgão
ocorrido somente após o devido processo interno e o contraditório, com a apresentação
da defesa por parte de Roselaine Barroso Ferreira; d) deve prevalecer a autonomia do
partido, não cabendo discutir decisão da executiva estadual, que respeitou o devido
processo legal; e) é nula a convenção realizada por parte ilegítima, posto que novo
Mandado de Segurança (MS nº 0600559-15.2024.6.16.0000) interposto pela recorrente
manteve, liminarmente, o ato partidário que atribuiu a presidência de Arnaldo Maranhão;
f) necessidade de reconhecimento de litigância de má-fé da recorrente, por ausência de
plausibilidade de suas alegações e tentativa de alteração da verdade dos fatos. Pugnam
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso (ID 44006733), reiterando que a sentença deve ser mantida.
Segundo o parecer, a discussão acerca de possíveis ilegalidades na dissolução da
composição anterior do PL-Paranaguá já ocorrera nos autos de mandado de segurança
nº 0600559-15.2024.6.16.0000, no qual a ora recorrente teve denegada a ordem
requerida.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, sendo que comporta conhecimento.

II., Quanto ao mérito, o que se pretende é a reforma da sentença proferida
pelo Juízo de origem, por meio da qual indeferiu o DRAP apresentado pela recorrente,
destituída da Presidência da comissão partidária municipal.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 43966445):

Num. 44030799 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 14:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714040128300000042983616
Número do documento: 24091714040128300000042983616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:18:17

“(...)

A questão já foi analisada nos autos n. 0600178-89.2024.6.16.0005, em que foi deferido o
registro do DRAP da Coligação Paranaguá Segue em Frente, integrada, entre outros
partidos, pelo PL.

Em suma, Roselaine Barroso Ferreira havia sido indicada para o cargo de Presidente da
Comissão Provisória do PL - Partido Liberal de Paranaguá / PR, com mandato entre
6/08/2023 a 09/02/2025.

Enquanto Roselaine era presidente do órgão municipal, a Executiva Estadual do Partido
alterou a composição da agremiação em Paranaguá, passando a presidência do Partido a
Arnaldo Maranhão, em 30.04.2024.

Irresignada, Roselaine impetrou Mandado de Segurança perante o TRE (autos n. 0600518-
48 .2024 .6.16.0000), alegando a ausência de contraditório e devido processo legal no
procedimento de sua destituição. No referido writ foi deferida liminar, a fim de “suspender os
efeitos da decisão que destituiu a comissão provisória municipal do Partido Liberal de
Paranaguá/PR, constituída em 11/02/2024 (ID 43922974), até decisão final” (id.
123219808).

Diante dessa decisão, sendo restabelecida a presidência de Roselaine, em 04.08.2024,
realizou-se convenção partidária do PL, onde foram aprovadas as indicações de Roselaine
para o cargo de Vice-Prefeita Municipal na chapa encabeçada por Adriano Ramos, do
partido Republicanos. Além disso, indicou-se 20 filiadas e filiados do PL para concorrerem
ao cargo de Vereador (id 123219801).

Posteriormente, a dissidência representada por Roselaine, em 05.08.2024, às 21h, fez nova
reunião, em que houve a deliberação a respeito da substituição de candidatura de “vice-
prefeita” para “prefeita” de Roselaine Barroso Ferreira, com a nomeação de Gasito Sales,
filiado ao partido PL, para ocupar o cargo de vice-prefeito, sendo todos os pré-canditados,
incluindo os vereadores, devidamente registrados, através do sistema Candex, com a
devida transmissão da informação ao PJe.

Ocorre que, no mesmo dia, em 05.08.2024, o presidente da Executiva Estadual do PL,
Fernando Lucio Giacobo, havia destituído a Comissão Provisória presidida por Roselaine,
com a constituição de uma nova comissão, presidida por Arnaldo Maranhão, com vigência
de 05.08.2024 a 09.02.2025.

Conforme se verifica da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança n. 0600518-
48.2024.6.16.0000 a decisão unilateral da direção estadual do partido, de 30.04.2024, não
teria observado o contraditório necessário ao destituir a comissão provisória municipal do PL
em Paranaguá.

Assim constou na referida decisão:

(...)

Todavia, o ato subsequente, realizado no dia 05.08.2024, pelo presidente da Executiva
Estadual do Partido Liberal (PL), Fernando Lucio Giacobo, sim, observou as garantias
fundamentais da impugnante, quando de nova destituição da comissão provisória municipal
do PL em Paranaguá, com base em procedimento administrativo prévio.

Após destituída pela decisão acima mencionada, Roselaine impetrou com novo Mandado de
Segurança (autos n. 0600559-15.2024.6.16.0000 – id. 123219809), sendo, desta vez,
indeferida a liminar e mantida a decisão da Comissão Executiva Estadual do Partido que
destituiu a comissão provisória municipal do Partido Liberal de Paranaguá.
Num. 44030799 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 14:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714040128300000042983616
Número do documento: 24091714040128300000042983616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:18:17

Assim constou da decisão liminar:

(...)

Com efeito, extrai-se que, de fato, nulas são as convenções presididas por Roselaine.

Em 05.08.2024, foi realizada intervenção cautelar no partido, abrindo processo de
dissolução em face do grupo de Roselaine, estabelecendo-se nova comissão e
determinando a presidência do PL a Arnaldo Maranhão, a qual foi realizada de forma legal,
observado o contraditório, conforme visto acima.

Assim constou na decisão da Estadual do PL (id. 1232023953):

(...)

No mesmo dia (05.08.2024), dando continuidade aos trabalhos da convenção, Arnaldo
Maranhão deliberou sobre a chapa de vereador, aprovou inclusão do PL em coligação
majoritária em apoio a André Pioli e tornou sem efeito qualquer deliberação anteriormente
tomada, conforme ATA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO DO PL.

Logo, a convenção presidida por Roselaine em data anterior à dissolução, em 04.08.2024,
tornou-se sem efeito (nula). Da mesma forma, nula é a convenção realizada posteriormente,
na data de 05.08.2024, às 21h, visto que Roselaine àquele tempo já estava ciente da
decisão da dissolução da comissão municipal, uma vez que fora intimada de decisão
naquele mesmo dia (05.08.2024), às 19h05min (id. 123023949), e, portanto, não possuía
mais legitimidade e representatividade para presidir o ato.

Ressalta-se que a alteração no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias –
SGIP, para que fosse incluída a nova deliberação acerca da Comissão Estadual do PL, a
fim de constar Arnaldo Maranhão como presidente do órgão provisório municipal do PL foi
expressamente autoriza pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (id. 123023953).

(...)

Logo, inviável à Justiça Eleitoral analisar os motivos que ensejaram a destituição de
Roselaine da presidência da comissão provisória municipal do Partido Liberal em
Paranaguá. Apenas incumbe verificar se houve ou não ilegalidade na prática de tal ato.

Como visto acima, não se detectando descumprimento dos direitos fundamentais da
impetrante, conforme decidido nos autos de mandado de segurança n. 0600559-
15.2024.6.16.0000, não há que se falar em nulidade no ato da Comissão Estadual,
praticado em observância da autonomia partidária.

Consequentemente, nulos são os atos praticados por Roselaine Barroso Ferreira, no
exercício de atribuição que já não lhe era conferida, qual seja, a presidência comissão
provisória municipal.

Portanto, prevalece o Princípio da Autonomia Partidária, devendo ser mantida a decisão da
Comissão Executiva Estadual pela dissolução da Comissão Executiva Provisória em
05/08/2024, com nomeação de nova composição para o referido órgão, sob presidência de
Arnaldo Maranhão.

Logo, havendo decisão da Comissão Executiva Estadual pela dissolução da Comissão
Executiva Provisória em 05/08/2024, a manutenção da decisão do partido na Convenção
realizada dia 05/08/2024 em que a Comissão Executiva Interventora decidiu celebração da
Coligação “Paranaguá Segue Em Frente é medida que melhor prestigia a autonomia do
partido.
Num. 44030799 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 14:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714040128300000042983616
Número do documento: 24091714040128300000042983616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:18:17

Da regularidade do DRAP

No mais, verifica-se que o pedido de registro não foi subscrito por representante legítimo do
partido político, na medida em que, como visto houve destituição da comissão executiva
provisória em 05/08/2024, de modo que não poderia ter sido realizado o registro em
13/08/2024 – ao menos, não subscrito por Roselaine Barroso Ferreira.

Assim, não restou preenchido o requisito previsto no art. 94 do Código Eleitoral e no art. 21,
inciso II, e parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.609/2019:

(...)

Tendo em vista que ao tempo em que subscreveu o pedido de registro, ROSELAINE
BARROSO FERREIRA não ostentava a condição de presidente do órgão municipal do PL, o
qual era presidido por Arnaldo Maranhão, segundo o SGIP, nulo é o requerimento de
registro por ausência de requisito legal.

Dessa forma, o DRAP se encontra irregular, razão pela qual é de ser indeferido.”

Assim, verifica-se que o DRAP do Partido Liberal foi indeferido pela ausência
de legitimidade da sua subscritora, ora recorrente.

Acerca da matéria, o artigo 21 da Resolução nº 23.609/2019 assim prevê:

Art. 21. O pedido de registro será subscrito:

(...)

III - no caso de federação, alternativamente: (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)

a) pela(o) presidente do órgão de direção nacional, e, se houver, estadual ou
municipal; (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

b) pelas(os) presidentes dos partidos políticos que integram a federação;
(Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

c) por suas delegadas ou seus delegados; (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)

d) pela maioria de integrantes dos respectivos órgãos executivos de direção;
(Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

e) por representante da federação designada(o) na forma do inciso VI do art.
7º desta Resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

Por sua vez, o já citado artigo 7º, VI-A, da mesma Resolução nº 23.609/2019
estabelece que deve a Ata da Convenção da Federação conter os dados “da(o)
representante da federação, a qual atuará em seu nome nos feitos relativos à eleição
Num. 44030799 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 14:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714040128300000042983616
Número do documento: 24091714040128300000042983616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:18:17

proporcional e, em caso de concorrer isoladamente, à eleição majoritária. (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021)”.

Ainda, sobre o DRAP, o artigo 35, inciso I, c, da Resolução do TSE, assim
preceitua:

Art. 35. Caberá ao Cartório ou à Secretaria informar nos autos, para
apreciação da juíza ou do juiz ou da relatora ou do relator: I - no processo do
partido político, federação ou coligação (DRAP): (Redação dada pela
Resolução nº 23.729/2024)

(...)

c) a legitimidade da subscritora ou do subscritor para representar o
partido político, a federação ou a coligação; (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)

(...)

Na espécie, denota-se que houve a constatação da seguinte dissidência
partidária (ID 43966366):

Não obstante as alegações da recorrente acerca da ausência de legalidade
de sua destituição por parte da Comissão Partidária Estadual, a questão fora debatida e
decidida na sessão de julgamento desta Corte realizada em 09/09/2024, que, à
unanimidade de votos, denegou a ordem perseguida:

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. MANDADO DE SEGURANÇA. PARTIDO POLÍTICO.
DESTITUIÇÃO DE COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. AUTONOMIA PARTIDÁRIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROSELAINE BARROSO FERREIRA,
Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal (PL) em Paranaguá, contra
ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO LIBERAL,
Num. 44030799 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 14:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714040128300000042983616
Número do documento: 24091714040128300000042983616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:18:17

que destituiu a Comissão Provisória Municipal e constituiu nova Comissão em 05/08/2024.

2. A impetrante alega que a destituição ocorreu de maneira unilateral e sem observância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, solicitando a anulação do ato e a
reintegração da Comissão dissolvida.

3. O pedido liminar foi indeferido, determinando-se a manutenção dos efeitos da destituição
até o julgamento final.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela denegação da segurança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Legalidade da destituição da Comissão Provisória Municipal do PL de Paranaguá pelo
Presidente da Comissão Provisória Estadual do partido.

2. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em processos internos de
partido político.

3. Competência da Justiça Eleitoral para julgar controvérsias internas de partidos que
impactam diretamente no processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Justiça Eleitoral é competente para julgar controvérsias internas de partidos políticos
quando estas têm reflexos diretos no processo eleitoral, conforme jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

2. A destituição da Comissão Provisória Municipal do PL de Paranaguá foi realizada em
conformidade com as normas estatutárias do partido, respeitando o contraditório e a ampla
defesa através da instauração de Processo Ético-Disciplinar nº 001/2024.

3. O pedido de intervenção de terceiro foi indeferido, considerando-se a incompatibilidade
com o rito do Mandado de Segurança, conforme entendimento consolidado do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Tese de julgamento: A destituição de Comissão Provisória Municipal de partido político
deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, podendo a Justiça Eleitoral
intervir quando houver reflexos diretos no processo eleitoral.

(...)

BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Mandado De Segurança Cível
060055915/PR, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de
09/09/2024, Publicado no(a) DJE 212, data 12/09/2024

Diante disso, tendo sido reconhecido que houve o atendimento aos requisitos
legais exigidos e o acatamento aos princípios do contraditório e da ampla defesa
naqueles autos, não cabe agora nova discussão sobre questão já definida acerca da
destituição da recorrente da Comissão Partidária Municipal.

Na hipótese, observou-se que o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Num. 44030799 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 14:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714040128300000042983616
Número do documento: 24091714040128300000042983616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:18:17

Partidários - DRAP foi assinado por ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ID 43966365):

Nesse panorama, tendo sido reconhecida a legalidade da destituição
partidária da subscritora do pedido de registro, Roselaine Barroso Ferreira, logicamente,
não se pode reconhecer sua legitimidade para fins de subscrição do DRAP, conforme
determina a Resolução nº 23.609/2019 do TSE.

Outrossim, em relação ao pleito dos recorridos, de condenação da recorrente
em litigância de má-fé, por deduzir pretensão temerária junto ao Judiciário e encaminhar
deliberações pelo CANDEX, não é o caso de aplicação ao caso em apreço.

Ainda que se alegue que a Sra. Roselaine tivesse ciência de todas as
decisões judiciais contra ela, não há prova nos autos de que a recorrente já estava ciente
da liminar proferida nos autos de Mandado de Segurança nº 0600559-15.2024.6.16.0000
no momento em que acessou o referido sistema para gerar o DRAP na data de
13/08/2024, uma vez que, compulsando ao feito, verifica-se só veio a se manifestar em
15/08/2024.

Em conclusão, a decisão que indeferiu o pedido de registro do DRAP ora
analisado encontra-se devidamente fundamentada, com base nas disposições legais e na
jurisprudência aplicável, não merecendo reparos.

Num. 44030799 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 14:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714040128300000042983616
Número do documento: 24091714040128300000042983616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:18:17

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por ROSELAINE BARROSO FERREIRA,
para o fim de manter hígida a sentença que indeferiu o seu pedido de registro partidário
(DRAP) do Partido Liberal.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIATURA (11548) Nº 0600286-
21.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ROSELAINE BARROSO FERREIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - PR76235-A -
RECORRIDOS: PARTIDO LIBERAL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL, ARNALDO DE SA
MARANHAO JUNIOR, ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI, PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
PARANAGUÁ - PR - Advogados dos(a) RECORRIDOS: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030799 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 14:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714040128300000042983616
Número do documento: 24091714040128300000042983616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:18:17